Tribunal: TJSP
Processo: 1000322-11.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Ação de abstenção de uso de direitos autorais cumulada com perdas e danos. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Inocorrência de cerceamento de defesa. Confissão quanto à comercialização de produtos com o logotipo e a marca dos autores. Irrelevância da artesanalidade do produto. Contrafação comprovada. Uso indevido de marca. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 3.000,00. Valor

Ementa:
Ação de abstenção de uso de direitos autorais cumulada com perdas e danos. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Inocorrência de cerceamento de defesa. Confissão quanto à comercialização de produtos com o logotipo e a marca dos autores. Irrelevância da artesanalidade do produto. Contrafação comprovada. Uso indevido de marca. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 3.000,00. Valor que afasta o enriquecimento sem causa e evita reiteração do comportamento irregular. Apelo desprovido.